Tribunal: TJDFT
Processo: 0722039-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722039-48.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAGUAR ENGENHARIA &amp; CONSULTORIA EIRELI - ME APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SMART RESIDENCE SERVICE DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante (JAGUAR ENGENHARIA &amp; CONSULTORIA EIRELI - ME), em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões pela parte apelada. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora